Tribunal: STF
Processo: Rcl 42020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Veracel Celulose S.A., em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Eunápolis-BA nos autos do Processo nº 0001305-82.2017.5.05.0511, por suposta violação à autoridade da decisão exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral).
    2. O reclamante requer a concessão de medida liminar, com a determinação da suspensão do Processo, para evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida, com o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento de mérito do paradigma.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que o objeto do presente feito está sendo apreciado por esta Suprema Corte na Rcl nº 42.019, também submetida à minha relatoria. 
    2. Ressalto que ambos os processos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015). Desse modo, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do outro.
    3. Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora